Tribunal: TJDFT
Processo: 0019978-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. MEAÇÃO. CÔNJUGE NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO JURÍDICA-PROCESSUAL ORIGINÁRIA. ARTIGOS 674, § 2o, I, E 843 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida em embargos de terceiro, que julgou parcialmente procedente o pedido para desconstituir em parte a indisponibilidade da unidade 208 do Bloco “N” do empreendimento “Life Resort”, na proporção de 50% do bem, em razão da meação do embargante. 1.1. Neste apelo os embargados requerem a reforma da sentença para manter a indisponibilidade da unidade 208 do Bloco N do empreendimento Life Resort, na proporção de 50% da meação do apelado. Aduzem que o embargante, embora não citado, é demandado na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, autuada sob o n. 0047662-34.2013.8.07.0001. Ao final pugnam pela condenação por litigância de má-fé do embargante.

2. Os embargos de terceiro constituem o meio processual adequado para a proteção da meação do cônjuge que detém a propriedade em comum do bem constrito, autorizando-se o exame da legalidade da indisponibilidade sobre o imóvel de quem não é parte na execução. 2.1. Segundo o artigo 674 do CPC “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”. 2.2. Já o artigo 843, prevê que “Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. 2.3. No caso concreto, verifica-se que o imóvel foi adquirido por Amélia Cristina de Castro Lopes, casada com José Geraldo Lopes de Paula, sob regime de comunhão parcial de bens. Ocorre que a ação anulatória do negócio jurídico recai somente em nome de Amélia, e o embargante consta como proprietário comum do bem, razão pela qual, caso o negócio seja anulado, deve ser mantido os direitos possessórios em relação ao cônjuge não executado, nos termos do art. 843 do CPC. 2.4. Precedentes deste TJDFT.

3. Da litigância de má-fé. 3.1. Para a caracterização da litigância de má-fé, há necessidade do preenchimento de um dos requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil. 3.2. No caso em questão, o embargante apresentou sua defesa e se utilizou de todos os meios admitidos em direito para afastar a pretensão autoral. 3.3. Na hipótese, o requerente não alterou a verdade dos fatos, mas apenas se utilizou de seus direitos de defesa, não ficando evidenciado nos autos comportamento que implique em ato atentatório a dignidade da justiça.

4. Apelo improvido.